Tribunal: TJMT
Processo: 1023158-55.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023158-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDIANE SANTOS BRUNO - CPF: 733.360.501-97 (EMBARGADO), RODRIGO TORRES DIAS - CPF: 695.785.911-87 (EMBARGANTE), D. B. T. D. (EMBARGADO), LEIDIANE SANTOS BRUNO - CPF: 733.360.501-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS E VISITA – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR – CONTRADIÇAÕ NÃO VERIFICADA -
VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO TORRES DIAS contra o v. acórdão que
proveu em parte o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o embargante, mantendo em parte a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Guarda Unilateral c/c Alimentos e Visitas
”

(Proc. nº 1023158-55.2021.8.11.0000), ajuizada contra o embargante por DAVI BRUNO TORRES DIAS, representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido (cf. Id. nº
137717666
).

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado é contraditório porque
“considerou somente as alegações da representante do Embargado, que não apresentou provas da suposta necessidade, aliado ao desprezo das provas que refutassem as que foram produzidas, e sua finalidade, de forma e requer com a devida vênia, e com escusas para que seja concluído na r. decisão ID nº 137717666, as alegações das contrarrazões e dos documentos, bem como, a razão de manter a isenção da genitora na manutenção de seu filho, uma vez que é obrigação conjunta de todos os pais, buscando facilitar a tarefa dos Juízes no justo arbitramento dos alimentos”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada, julgando improcedente o pedido de majoração dos alimentos provisionais (cf. Id. nº 137883178).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
138553191
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 141992689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que não o r. acórdão é contraditório, basicamente porque entende não manteve os alimentos provisionais no valor estipulado inicialmente, não merece prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

O art. 1.694, §1º, do CC disciplina os critérios à fixação da prestação alimentar, dizendo que os alimentos devem ser arbitrados na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, por outras palavras, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

É indiscutível, no caso, a
necessidade
do alimentando, filho menor de idade do agravado, contando com 1 ano de idade, sendo um consenso social o de que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu desenvolvimento, abrangendo habitação, saúde, alimentação, dentre outras que prescindem exposição.

Já quanto à
possibilidade
do alimentante, o fato é que não há elementos probatórios a propiciar um exame abrangente a respeito dessa variável neste momento, no entanto, mesmo em cognição sumária, os poucos dados informativos disponíveis mostram que o agravado realmente goza de boa situação econômica, eis que, segundo consta das imagens fotográficas que instruem os autos, colaciona viagens ao exterior e momentos de lazer de custo elevado (cf. Id. nº 113768971 - pág. 2/7), porém, é prematuro admitir, conforme indicado nas razões recursais, o seu salário líquido mensal gira em torno de R$ 30 mil, pois, quanto a isso, não há prova pré-constituída e nem indícios concretos no momento.

Frente a esse cenário, embora a definição da real capacidade financeira do réu/agravado dependa de outras informações e de melhor instrução probatória, em juízo perfunctório, admito a pertinência da argumentação recursal de que o alimentante tem condições de contribuir com patamar superior ao fixado na decisão agravada, sendo devida a majoração dos alimentos provisórios, porém, ao menos por ora, não exatamente no valor pretendido pelo agravante, porque, antes, no mínimo, é prudente e necessário ouvir o que o alimentante/agravado tem a dizer e esclarecer a respeito da matéria, merecendo a questão uma solução salomônica neste momento, a fim de majorar os alimentos de R$ 1.100,00 para R$ 1.500,00 (e não para R$ 3.000,00).

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, para fixar os alimentos provisórios em R$ 1.500,00, até que o juiz da causa possa defini-los na mais justa medida devidamente apoiado em elementos mais consistentes.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022